Tribunal: TJES
Processo: 5007630-57.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007630-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7630
-
57
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAMAR MARTINS FALCÃO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
o
r
Itamar Martins Falcão

em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de
Vi
ana
-ES
nos autos
do processo
nº 000
9822
-
22
.201
6
.8.08.00
12
,
que deferiu o pedido do Ministério Público para
retificar o percentual necessário para progressão para 50%, por se tratar de apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte
.

Em suas razões,
defende
, em síntese,
preclusão da pretensão do Ministério Público, devendo ser mantida a decisão proferida no evento 131.1 do SEEU, que havia fixado o percentual de 40% para fins de progressão,
razão pela qual entende que este não poderia ter sido alterado para 50%, sobretudo porque a suposta reincidência foi afastada pelo Tribunal de Justiça nos autos da ação penal nº 0016737-12.2012.8.08.0050.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na espéci
e
,
tenho a destacar que o agravante submete-se a execução de pena em razão da prática de homicídio, com resultado morte, sendo reincidente genérico em razão de condenação prévia
pe
l
a prática
também
do
crime
previsto no art.
121, §2º,
do Código Penal,
o que se deu
nos autos nº 0027382-16.2012.8.08.0012, cujo delito foi praticado após o trânsito em julgado da condenação ocorrida no feito nº 0000798-19.2006.8.08.0012.

Na espécie
,
a reincidência do apenado foi reconhecida em razão de condenação
nos autos nº
0027382-16.2012.8.08.0012
e não do processo nº 00167737-12.2012.8.08.0050,

como quer fazer crer o recorrente.

O s crime s fo ram praticado s
após a vigência da Lei n
º
11.464/07, que, ao trazer nova redação ao art. 2º,
§
2º, da Lei
nº
8.072/90, estabeleceu a fração de 2/5 para fins de progressão de regime, em se tratando de apenado primário,
e a fração de 3/5, para fins de progressão de regime de apenados reincidentes.

Com a edição da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), fo
i
revogado o
§
2º, do art. 2º, da Lei
nº
8.072/90, conferindo-se nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo o percentual de 60% de pena a ser cumprida, para fins progressão em favor de apenado reincidente em crime hediondo
ou equiparado.

Assim, “
e
m se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção
do
STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea ‘
a’
do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime.
” (STJ – AgRg no HC 6803674/GO, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento em 13/12/2021, publicado em 16/12/2021)

Dessa forma
, tem-se que a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça à situação em tela - 50% para fins de progressão - é mais benéfica do que a incidência do já revogado §2º do art. 2º da Lei nº 8.112/1990 - três quintos.

É este, inclusive, o posicionamento jurídico adotado nesta Corte.
Se
não vejamos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO.
1.
No caso, a situação do Apenado condenado por crime hediondo com resultado morte, mas com anterior condenação criminal definitiva por crime comum não encontra previsão específica na nova lei, razão pela qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, conforme o art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984, fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei.
Jurisprudência do STJ. 2. O percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 112, inciso IV, alínea a, da Lei de Execução Penal, refere-se aos primários condenados por crime hediondo com resultado morte, havendo lacuna legal sobre os condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico. 3.
À vista disso, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia
in bonam partem
ao reincidente não específico, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por

cento) ao apen
a
do nos cálculos de progressão de regime, previsto no dispositivo supramencionado da Lei de Execução Penal, sendo esta fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei.
4. Recurso improvido.
(TJES - Agravo de Execução Penal
n
º

100210054332 - Relator
Des.
HELIMAR PINTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 04/05/2022
)

Ademais,
a
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “
tratando-se de
sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)
.
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

E ainda:
“
Segundo o
reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas,

não se justificando a

consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
(HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2.
Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(ERESP n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019)
.
3. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 506.275; Proc. 2019/0116712-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg.04/02/2020; DJE 12/02/2020)

Deveras, a jurisprudência nos orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena, sendo certo que seus efeitos se atrelam ao condenado, não se irradiando apenas no processo de conhecimento ou no processo em que foi reconhecida.

D
esse modo, considerando
todo
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considero prequestionadas as matérias sustentadas pela D. Defesa, conforme requerido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LEP. CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. REINCIDENTE GENÉRICO. APLICAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
agravante submete-se a execução de pena em razão da prática de homicídio, com resultado morte, sendo reincidente genérico em razão de condenação prévia
pe
l
a prática
também
do
crime
previsto no art.
121, §2º,
do Código Penal,
o que se deu
nos autos nº 0027382-16.2012.8.08.0012, cujo delito foi praticado após o trânsito em julgado da condenação ocorrida no feito nº 0000798-19.2006.8.08.0012.

2. O
s
crime
s
fo
ram
praticado
s
após a vigência da Lei n
º
11.464/07, que, ao trazer nova redação ao art. 2º,
§
2º, da Lei
nº
8.072/90, estabeleceu a fração de 2/5 para fins de progressão de regime, em se tratando de apenado primário,
e a fração de 3/5, para fins de progressão de regime de apenados reincidentes.
Com a edição da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), fo
i
revogado o
§
2º, do art. 2º, da Lei
nº
8.072/90, conferindo-se nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo o percentual de 60% de pena a ser cumprida, para fins progressão em favor de apenado reincidente em crime hediondo
ou equiparado.

3.
“
E
m se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção
do
STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea ‘
a’
do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime.” (STJ – AgRg no HC 6803674/GO, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento em 13/12/2021, publicado em 16/12/2021).
Dessa forma
, tem-se que a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça à situação em tela - 50% para fins de progressão - é mais benéfica do que a incidência do já revogado §2º do art. 2º da Lei nº 8.112/1990 - três quintos.

4. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Deveras, a jurisprudência nos orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena, sendo certo que seus efeitos se atrelam ao condenado, não se irradiando apenas no processo de conhecimento ou no processo em que foi reconhecida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à
unanimidade
, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de _____________ de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.